Tribunal: TJPA
Processo: 0802830-48.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802830-48.2021.8.14.0051

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: PABLO JORGE PEREIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão, na qual o processo foi extinto por abandono da causa, após a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu a diligência solicitada e se a extinção por abandono da causa seria válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Regular intimação pessoal do agravante foi realizada, sem manifestação da parte no prazo legal, caracterizando o abandono da causa.
4. Decisão de extinção mantida, sendo aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por interposição de recurso manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal, cuja inobservância do autor no cumprimento da diligência requerida, legitima a decisão de extinção sem resolução de mérito."

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 485, § 1º e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06/09/2018.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0802830-48.2021.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO/APELADO: PABLO JORGE PEREIRA DO ROSÁRIO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra decisão monocrática sob o Id. 18725980, em que neguei provimento ao recurso de Apelação Cível interposto, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CUMPRIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Em se cuidando de ausência no cumprimento de diligências,
mister
o reconhecimento do abandono da causa, cuja extinção somente será possível caso haja a
intimação pessoal da parte
, sob pena de nulidade, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC vigente.

2. Assim, tendo sido promovida a regular intimação da parte, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, de acordo com o art. 485, III, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC, c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o Id. n. 19057744, o agravante alegou, em suma, que necessário seria observar o princípio da primazia do mérito e da economia processual, bem como da necessidade de sua intimação pessoal e que teria providenciado a diligência requerida pelo juízo de origem.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado. Assim, ratifica-se que houve a intimação pessoal do agravante e ele deixou de cumprir a diligência requerida pelo juízo de origem.

Com efeito, anoto que houve a intimação pessoal para a parte se manifestar, se possuiria interesse jurídico no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos; bem como, certidão expedida pela secretaria de origem, de que não houve manifestação (Id. 14488337).

Nesse sentido, vislumbro que, de fato, não houve o cumprimento de diligência, impondo-se reconhecer a escorreita sentença proferida pelo magistrado de origem, ao extinguir o efeito, com base no inc. III do art. 485 do CPC, ou seja, por abandono da causa.

De outro modo, verifico o cumprimento do § 1º, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, que prevê que antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, deve o magistrado
intimar pessoalmente
a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Sobre o tema, os ensinamentos de Fredie Didier Jr,
in verbis
:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo, deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor para que, em cinco dias, diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe (art. 485, § 1º, CPC). [...] O abandono assemelha-se muito à desistência: o abandono é tácito e a desistência, expressa. Mas o abandono é um ato-fato processual; a desistência, um negócio jurídico processual unilateral. Não por acaso, exige-se do advogado poder especial para desistir (art. 105, caput, CPC), mas não para abandonar. O curioso é que o abandono é, sob certo ponto de vista, mais grave do que a desistência, já que, se reiterado, pode levar à perempção (art. 486, CPC). (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”
(destaque nosso).

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, Tribunais Pátrios, dentre estes o nosso Tribunal - TJPA. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ART. 267, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. PARALISAÇÃO EM RAZÃO DE DESPACHO DO JUIZ DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.” (TJ-PA, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/09/2014, 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

“EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.” (REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - Considerando que o Requerente não foi intimado pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, na forma do ART. 485, §1º do CPC, não se pode falar em abandono de causa, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão a quo. 2 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade. “

(4805512, 4805512, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29).

Logo, cumprida a intimação pessoal, tendo o agravante se mantido inerte, escorreita a sentença de extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

Diante disso, entendo que o agravo interno interposto carece de fundamentação jurídica, sendo a decisão monocrática absolutamente correta ao manter a extinção do feito por abandono da causa; pelo que ressalto que o presente recurso se apresenta manifestamente infundado, uma vez que a parte agravante reitera argumentos já devidamente afastados em decisão monocrática bem fundamentada.

Assim, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, o agravo interno manifestamente infundado impõe ao recorrente o pagamento de multa, que, no presente caso, deve ser arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no dispositivo legal citado, a ser revertida em favor da parte agravada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, condenando, ademais, o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024